Tribunal: TJDFT
Processo: 0748049-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748049-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINARA CRUZ DE SA DO CARMO e WILTON RODRIGUES DO CARMO contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A parte agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade de seu imóvel, pois constitui bem de família, de acordo com os documentos e pesquisas juntadas aos autos. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Razão não assiste aos executados, tendo em vista que não produziram nenhuma prova capaz de comprovar que o imóvel seja bem de família. Ademais, a tese é insustentável em razão deste Juízo não ter determinado penhora sobre o imóvel, mas sobre eventuais créditos existentes nos autos de no 0010965-43.2015.8.07.0001, sendo certo que a impugnação apresentada não possui o condão de afastar a penhora determinada. Notadamente, a tese de impenhorabilidade do bem de família, com fulcro na Lei no 8.009/1990, deveria ter sido defendida nos autos do processo que penhorou o imóvel, sendo certo que este Juízo não possui competência para deliberar sobre a matéria, tampouco revogar medida constritiva sobre o imóvel. Por tais razões, REJEITO a impugnação à penhora. Sendo a penhora determinada mera expectativa de direito, intimo o exequente a indicar bens passíveis de penhora no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921 do CPC.” Observa-se que o Juízo de origem determinou a penhora dos créditos devidos à parte agravante nos autos do processo n. 0010965-43.2015.8.07.0001, que tramita perante a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na forma do artigo 860 do Código de Processo Civil. Nesse passo, não se discute na origem a constrição e expropriação de imóvel, tendo em vista que a penhora determinada recai apenas e diretamente sobre créditos que a parte agravante tenha a receber nos autos do processo citado acima. Desse modo, eventual discussão acerca da irregularidade da penhora de bem de família, como pretendido pela agravante, deve ocorrer nos autos daquele outro processo, pois a constrição do imóvel não foi determinada pelo Juízo de origem. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator